Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL DO DF. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DO ACTIO NATA. TERMO INICIAL – DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF PARA AUTORIZAR A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PERÍODO ENTRE 1996 E 2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por direito líquido e certo, entende-se aquele que possa ser provado de plano, sem necessidade de produção de provas.
2. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, seja qual for a natureza das pretensões. O princípio do actio nata preconiza que o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida: ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil (CC).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.254.456, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 516), pacificou o entendimento quanto ao momento em que nasce a pretensão quanto à conversão da licença-prêmio em pecúnia: “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”
4. Todavia, somente após manifestação do Tribunal de Contas do DF, em maio de 2018, foi autorizada, para a categoria do impetrante, a conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida no período compreendido entre 1996 a 2006 e não usufruída pelos servidores aposentados: marco inicial da prescrição.
5. O requerimento administrativo para a referida conversão fora protocolado pelo impetrante, ora apelado, em 22/5/2018, resta afastada, portanto, a prescrição. O ato administrativo que revogou o anterior e indeferiu a conversão da licença-prêmio em pecúnia sob o fundamento de prescrição da pretensão é ilegal, pois viola direito líquido e certo do impetrante. Sentença mantida.
6. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.